Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016438-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ DE LIMA MIYASHITA - CPF: 048.951.471-50 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - CNPJ: 17.997.250/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016438-29.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1016438-29.2022.8.11.0003

Recorrente:
Beatriz de Lima Miyashita

Recorrida
:

Souza Brasil Propriedade Intelectual Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO - SERVIÇO DE PREPARO E REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – MARCA EMPRESARIAL -
CONTRATO ASSINADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016438-29.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1016438-29.2022.8.11.0003

Recorrente:
Beatriz de Lima Miyashita

Recorrida
:

Souza Brasil Propriedade Intelectual Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Beatriz de Lima Miyashita.

Ação:
de
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Perdas e Danos com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença
(Id
.
233348206
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Inominado
(Id. 233348207):

requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016438-29.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1016438-29.2022.8.11.0003

Recorrente:
Beatriz de Lima Miyashita

Recorrida
:

Souza Brasil Propriedade Intelectual Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que é proprietária de uma empresa de pequeno porte denominada Amora Petas e Bolos, que no inicio de 2022 foi abordada pela empresa recorrida que se apresentou como intermediadora para regularizar o registro de sua marca junto ao órgão competente INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Aduz que diante da insistência por parte da recorrida, ela firmou contrato de prestação de serviço como objeto de “preparo e depósito do pedido de legalização do Direito Autoral da obra “AMORA PETAS E BOLOS” junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro escola de Belas Artes” ficando acordado entre as partes o pagamento do valor de R$ 4.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais).

Assevera que após a contratação a empresa passou a exigir pagamentos de valores extras, não previstos no contrato, obrigando-a a assinar novos pactos e aditivos, ao argumento de que as cobranças eram de “aluguéis” em face de empresas que porventura estivessem se utilizando indevidamente do mesmo nome ou marca da recorrente, pagamentos esses que totalizaram no importe de
R$ 15.486,00 (quinze mil reais quatrocentos e oitenta e seis reais).

Em contraponto, a empresa recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foi aplicado os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Da análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que a autora juntou como meio probatório o contrato firmado em Id.

241782687, Id. 241782690, comprovantes de pagamento em Id. 241782697, e, o protocolo de abertura do processo de registro de marca em Id. 241782694, todavia, em que pese a alegação de coação inexiste nos autos comprovação de vício de consentimento ou ameaça.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

SERVIÇO
DE
PREPARO
E
REGISTRO
DE
PROPRIEDADE

INTELECTUAL
– MARCA EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
– NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1001610-38.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Assim como inexiste nos autos provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, não há que se falar em prejuízos de ordens morais e materiais a recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024